Tribunal: TJPA
Processo: 0800999-55.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800999-55.2020.8.14.0000
PACIENTE: OSCAR DA COSTA ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
LEI MARIA DA PENHA – MEDIDAS PROTETIVAS MANTIDAS - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – INCABÍVEL DE ANÁLISE EM SEDE
WRIT
– NÃO CONHECIMENTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE
.

1.
Não se constata ilegalidade no ato do juízo
a quo
, eis que se limitou a cumprir comando determinado nos artigos 18, 19 e 22, da Lei nº 11.340/06
; 2. Diante das declarações prestadas pela ofendida, necessária, ao menos por ora, a manutenção das medidas protetivas impostas contra o paciente,
as quais estão devidamente fundamentadas
.
Denegação
.

Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
conhecer em parte do
writ,
e, na parte conhecida,

DENEGAR
a ordem.

RELATÓRIO

Tra
ta-
se de
HABEAS CORPUS

liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de
OSCAR DA COSTA ALVES
que teve
em seu desfavor, impostas
medidas protetivas de urgência
pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Mulher da Comarca de Belém
– Proc. Nº
0003025-20.2020.8.14.0401 -
, cuja decisão, que limitou o direito de ir e vir do paciente, é padronizada e carece de fundamentação, além ser desproporcional. Destaca ainda, que o paciente é idoso com saúde debilitada, e tem diferença de idade de 30 anos com a ofendida.
Pede ao final,
a revogação das medidas protetivas, tais quais, de afastamento do lar proibição de se aproximar da sua esposa a uma distância mínima de

100 (cem) metros; e proibição de frequentar a residência da sua

esposa.

A liminar foi indeferida em sede Plantão pelo Des. LEONAM GONDIM (ID Num
2710136),
prestadas as informações (fls. 32/33-Num
2721711
)
, a Procuradoria de Justiça opin
ou
pela
denegaç
ão
da ordem.
Os autos vieram a mim redistribuídos no expediente normal.

VOTO

Depreende-se dos
informes do Juízo (fls. 32/33-Num
2721711
), conjugado com os
documentos digitalizados
,
que vítima
FRANCISCA JANAÍNA, através de inquérito por flagrante, na Divisão de Atendimento a Mulher - DEAM
,
compareceu a esta especializada, no dia 06.02.2020,
noticiando ter sido agredida pelo paciente, pessoa com quem tem relacionamento
há cerca de 13 anos, possuindo com ele 2 filhos menores. Disse ela que,
após uma discussão, OSCAR teria lhe desferido um tapa, um empurrão e lhe ameaçou de

morte, pediu então, providências contra o marido e medidas protetivas. O fato foi presenciado pela filha da ofendida, adolescente de 16 anos, que também prestou depoimento (fls. 18-ID Num 2709314).

O paciente nega os fatos, dizendo que foi ele o agredido, dentre outros argumentos defensivos. Porém,
é sabido que, em sede de habeas corpus, descabe a análise de situação meritória, eis que própria da instrução criminal
, onde deve ser enfrentada,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
daí que não se conhece de tais questionamentos, sem contar que nada foi juntado sobre a enfermidade de OSCAR
.
Houve a prisão em flagrante e, na Audiência de Custódia (07.02.2020), o Juiz concedeu liberdade provisória ao paciente, mantendo as medidas protetivas anteriormente deferidas (fls. 32-ID Num 2721711).

Com efeito, as medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar e visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar
. No caso vertente é
possível verificar que a autoridade impetrada
aplicou as medidas protetivas
(fls.23/24- ID Num. 2709375)
, de forma correta e fundamentada, no dia no dia 04.11.2019,
com base no art. 19, 1 c/c 22 e 23 da Lei n 11.340/2006,
visando salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida. Então, a autoria delitiva resta configurada, diante o depoimento da vítima, companheira do agressor, contendo relato juntado nos autos pelo próprio impetrante.

Acrescente-se que, em crimes de

violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo,

principalmente quando as agressões acontecem no interior da residência

familiar, sem testemunhas isentas para esclarecer acerca da dinâmica

dos fatos.

Nesse panorama estão presentes os requisitos

legais autorizadores da aplicação das medidas protetivas de urgência,

previstas no art
.
22, incisos II e III, alíneas “a” e “b”, da Lei nº

11.340/2006, as quais são adequadas ao caso em tela.

Não se verifica, outrossim, o
periculum in mora
na

manutenção das medidas protetivas, porquanto - além de sua natureza

essencialmente preventiva e com prazo fixado - pouco interferem no direito de ir e vir de
OSCAR
, já que não

está segregado. Pelo contrário, a proibição de se aproximar da vítima

colabora apenas para evitar novos atritos e agressões.

Nesse contexto, havendo indícios suficientes da

existência de grave conflito entre as partes, da ocorrência de agress
ão
física
, ofensas morais e até ameaça de morte,
e de sua autoria por parte do paciente, devem ser mantidas as

medidas protetivas de proibição de aproximação ou de qualquer tipo de

contato com a vítima, as quais estão devidamente fundamentadas.

Concluindo
, não se constata ilegalidade no ato do juízo
a quo
, eis que se limitou a cumprir comando determinado nos artigos 18, 19 e 22, da Lei nº 11.340/06.

POSTO ISTO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGA-SE

A ORDEM IMPETRADA.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém-PA,
04
de
março
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 09/03/2020